Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701824-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., AMAZON LOGISTICA DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Impetrante, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e AMAZON LOGISTICA DO BRASIL LTDA, em face da decisão proferida pela 1a Vara de Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança n. 0715135-19.2022.8.07.0018, deferiu em parte o pedido liminar para suspender a cobrança do ICMS-DIFAL no ano fiscal de 2022, nos seguintes termos: [...] a razão de decidir que orientou a conclusão da Suprema Corte em relação ao ICMS-Importação objeto da EC 33/2001 se estende para o presente writ ̧ porquanto em ambas situações se vislumbra a existência de alteração constitucional autorizando a instituição, fiscalização, cobrança e arrecadação de determinada espécie tributária; bem como a posterior edição de Lei Complementar Federal regulamentando a exação do ICMS em cada contexto (e, conforme definiu o Supremo no caso paradigma, produzindo efeitos práticos desde a sua publicação); e a elaboração de leis locais pelos Estados-membros e o Distrito Federal (no exercício da competência legislativa concorrente prevista no art. 24, I, da CF), por meio das quais os mencionados entes federativos promoveram as respectivas adaptações no regime de cobrança do ICMS às peculiaridades administrativas de cada um. Nesse contexto, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar, salvo no brevíssimo espaço de tempo entre 01/01/22 e 04/01/22. [...] Com essas razões, DEFIRO o pedido liminar em caráter estrito ao período de tempo envolvendo os 4 primeiros dias de 2022. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único – CJUFAZ1A4, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença Em suas razões recursais, argumentas as Impetrantes, em suma, que o ato coator é ilegal, porquanto a exigibilidade e a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS no exercício de 2022 é expediente que viola os princípios constitucionais da anterioridade de exercício e nonagesimal. Por fim, requer: Como conclusão do exposto, demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave, as Agravantes requerem, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, digne-se Vossa Excelência a conhecer e conceder a este recurso a necessária antecipação da tutela recursal, para que seja parcialmente suspensa a r. decisão agravada e concedida integralmente a liminar pleiteada, para o fim de que também: (i) seja suspensa a exigibilidade do DIFAL exigido no ano-calendário de 2022 nas operações interestaduais de remessa de mercadorias a consumidor final contribuinte do imposto situado neste Estado, nos termos do artigo 151, inciso IV, do CTN, em respeito aos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, ou seja, que as Agravantes não sejam compelidas ao recolhimento (ou compensação na escrita fiscal) do DIFAL durante todo o ano de 2022 (1o.1.2022 a 31.12.2022); (ii) seja a partir de 1o.1.2023 afastada a exigência de cálculo e recolhimento do DIFAL de acordo com o artigo 13, § 6o, da Lei Kandir, isto é, seja garantido o direito das Agravantes de apurarem esses tributos única e exclusivamente sobre o valor real da operação (constante na nota fiscal de venda), em respeito ao artigo 155, inciso II, e §2o, incisos VII e VIII, da CF/88 e aos princípios da igualdade, capacidade contributiva e da vedação ao confisco e à discriminação por origem e destino; e JUR_SP - 45456009v1 - 5986004.503673 - 18 – (iii) seja afastada qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do recolhimento (ou compensação na escrita fiscal) do DIFAL nos termos em que requerido acima, afastando-se, inclusive, o impedimento do trânsito e entrada de mercadorias no Estado de São Paulo e/ou a sua apreensão pela fiscalização ou barreira fiscal, lavratura de autos de infração, lançamento de cobrança em conta corrente, inscrição de débitos em dívida ativa, inscrição no CADIN e SERASA, protesto extrajudicial ou qualquer outro ato de constrição para exigir o DIFAL. 49. Ao final, as Agravantes requerem seja dado INTEGRAL PROVIMENTO a este Agravo de Instrumento, ratificando-se os termos da antecipação de tutela na forma descrita acima, a fim de que se reforme definitivamente a r. decisão agravada e seja concedida a liminar pleiteada de forma integral. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 7o, § 1o, da Lei 12.016/2009 e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 40193186). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão que indeferiu o pedido liminar para suspender a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS no ano de 2022. Antes de prosseguir, é importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Destaca-se a objetividade da instrução processual, nada que dependa de apuração acurada e extensiva judicial ou administrativa, bem como investigação ou análise de divergências interpessoais. A prova há de ser pré-constituída. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09. Ambos devem existir, sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Segundo Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, II)” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). É sob o escopo da Lei no 12.016/09 que deve ser examinada a antecipação de tutela recursal postulada no agravo de instrumento em mandado de segurança. No caso dos autos, não verifico a relevância dos fundamentos, vez que, em observância ao quanto decidido pela Presidência deste Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Segurança no. 0706978-14.2022.8.07.0000 – foram sustados “os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Assim, eventual entendimento em desfavor da Fazenda Pública somente produzirá efeitos a partir do trânsito em julgado desta ação, na forma do art. 4o, §9o, da Lei 8.437/1992. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, de rigor a manutenção da decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inc. I, do CPC). Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Dê-se ciência ao Ministério Público do DF. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2022 17:13:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador